Tribunal: STF
Processo: ARE 1477519
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À SAÚDE. COMPLEMENTO DE VALORES. 1) O complemento dos valores para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) deferido pelo juízo singular não viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia, mas assegura ao protegendo o direito constitucional à saúde. 2) A necessidade de continuação do tratamento de grave enfermidade em outro estado da federação e a insuficiência pecuniária prestada pelo Estado do Amapá justificam o complemento deferido. 3) Apelação não provida.” (documento eletrônico 28).



    O recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 2º; 37; 167, I e II; 194, III; 195, §5º; 196, da mesma Carta. Requer o provimento do recurso para “fins de afastar a obrigação ilegal fixada pelo Poder Judiciário, ao arrepio das normas do programa.” (doc. eletrônico p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]a sentença é clara quanto ao cumprimento de obrigação excepcionalíssima, esclarecendo que deve estar devidamente comprovada e com a justificativa da necessidade de complementação de valores. Logo, não dá margem para pedidos diversos, ilimitados. 



    Com efeito, a medida de eventual complementação de valores do TFD objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional, diante da comprovação de necessidades. Afinal, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6º do CPC) e a situação é regida pelo princípio da proteção integral e prioritária prevista no art. 100 do ECA. 



    Nesse cenário, a sentença merece ser preservada, posto que não ofende os princípios constitucionais da separação dos poderes e da isonomia, mas, sim, garante o direito fundamental à saúde, conforme determina o art. 196 da Constituição Federal.



    [...]



    Além do mais, a lei processual prevê a possibilidade de condenação em obrigação genérica, “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato” (art. 324, § 1º, II, do CPC). É exatamente o caso dos autos, em que não há como prever situação excepcional que dê ensejo ao pagamento complementar do PTFD. 



    Portanto, o Estado do Amapá não pode deixar de cumprir obrigações, especialmente a relacionada à saúde e à dignidade da pessoa humana, sob alegações genéricas. Neste sentido, o STF tem reafirmado em seus julgados que o Estado não pode usar o argumento da reserva do possível para se esquivar da realização de seus deveres constitucionais [...].” (doc. eletrônico 3, pp. 4-5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, que entendeu que o montante da diária percebida pela parte autora, que realiza tratamento fora do domicílio, era insuficiente para prover sua alimentação e hospedagem, seria necessário, no caso, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem.” (RE 1255107 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/04/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Direito à saúde. Prequestionamento. Ausência. Tratamento fora do domicílio. Responsabilidade do estado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação de honorários advocatícios na causa.”(ARE 1124497 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/8/2018)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1066686/RJ , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/2/2024; e, ARE 1469490/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 5/12/2023.



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator